Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. A coisa julgada material é a eficácia que torna imutáveis e indiscutíveis as decisões judiciais, a fim de resguardar a segurança jurídica e assegurar a pacificação social.
2. Não é possível alterar os parâmetros de atualização monetária e de juros definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.